Tribunal: CARF
Processo: 10845.721505/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.721505/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.328 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
NELSON FERREIRA DA SILVA OLIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.721505/2011-94
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.328 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721505/2011-94

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008, ano-calendário
2007, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 30/05/2011, de fls. 03/07.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1)Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
21.940,06
2) Omissão de Rendimentos Apurada
14.076,70
3)Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
36.016,76
4)Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$ 11.669,72)
7.203,35
5)Base de Cálculo Apurada (3-4)
28.813,41
6)Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
1.957,37
7)Total de Imposto Pago Declarado
926,32
8) Glosa de Imposto Pago
0,00
9) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
10) Saldo do Imposto a Pagar após Alterações(6-7+8-9)
1.031,05
11) Imposto a Restituir Declarado
658,16
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
1.031,05
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Lançamento
Valor (R$)
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da Justiça Federal
14.076,70
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de ação judicial federal, no valor de R$ 14.076,70, auferidos pelo titular e/ou
dependentes.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Enquadramento Legal: Arts. 1o. a 3o. e Parágrafos, da Lei no. 7.713/88; arts. 1o. a 3o.
da Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e 15 da Lei no. 10.451/2002; art. 27 da Lei 10.833/2003;
arts. 43 e 718 do Decreto no. 3.000/99 – RIR/1999.
Complementação da Descrição dos Fatos
Deduzidos do rendimento omitido os honorários advocatícios pagos, no valor de R$
6.032,87.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 03, alegando, em síntese, que:
- Do valor da infração de R$ 14.076,70, questiona R$ 2.103,96. Não foi considerado o
valor retido na fonte pela Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 603,29. O valor
líquido recebido é de R$ 13.422,21;
- Anexou documentos e solicitou revisão da notificação de lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 05/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos acumuladamente de ação judicial devem ser
tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a
mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.328 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721505/2011-94

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica,
Decorrentes de Ação da Justiça Federal
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
O contribuinte questiona a forma da tributação utilizada de ocorrer no mês do
recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos.
De fato, o cálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente
foi feito na forma do comando legal vigente à época, que determinava que o imposto incidiria no
mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes na
época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam ter sido
adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente, levando-se em consideração o valor de R$ 14.076,70,
e o período incluído na ação trabalhista, que compreendeu as competências de 08/1999 a
07/2004, totalizando 63 meses (fls 33-35)
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para
que seja efetuado o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.328 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721505/2011-94

Fl. 68
DF CARF MF
Original